Tribunal: TJDFT
Processo: 0709582-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORTE DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Presentes os requisitos, a manutenção da Liminar de suspensão da exigibilidade da fatura é a medida que se impõe.
3. A Decisão de Origem especificou claramente os limites da liminar, eis que indicou a impossibilidade de cobrança ou corte no fornecimento de energia tão somente em relação a fatura contestada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.